Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre indícios de irregularidades na execução de contrato para prestação de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos e atendimento dos pacientes, em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo MPTCU acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 043380/2021 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e a empresa MEDIALL BRASIL S/A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 14/7/2022, por meio da decisão à peça 10; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Saúde para adoção das medidas pertinentes.